Tribunal: TCU
Processo: 029.090/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do TC 008.869/2015-4 por força do item 9.8 do Acórdão 903/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação formulada por vereadores do Município de Abreulândia  TO em desfavor de Elieze Venâncio da Silva, como então prefeito do aludido município (gestão: 2013-2016), diante de indícios de fraude em licitações promovidas com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do TC Processo 008.869/2015-4 por força do item 9.8 do Acórdão 903/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação formulada por vereadores do Município de Abreulândia - TO em desfavor de Elieze Venâncio da Silva, como então prefeito do aludido município (gestão: 2013-2016), diante dos indícios de fraude em licitações promovidas com os recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da Edivan Maciel da Silva - EPP na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia da Araújo e Nogueira Ltda., além de Arlindo Souza Pinheiro, Elieze Venâncio da Silva, Euzeny Venâncio da Silva, Jailene de Aquino Cavalcante Cruz, Maria de Lourdes Pereira Conceição e Osmar Montelo Amaral, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela DSC Construtora - Eireli e da Artcon Locações de Máquinas e Serviços em Estruturas Metálicas - Eireli, além de Maria Alves dos Santos; 9.4. julgar irregulares as contas da Araújo e Nogueira Ltda., além da DSC Construtora Eireli e da Artcon Locações de Máquinas e Serviços em Estruturas Metálicas - Eireli, com Arlindo Souza Pinheiro, Elieze Venâncio da Silva, Euzeny Venâncio da Silva, Jailene de Aquino Cavalcante Cruz, Maria de Lourdes Pereira Conceição, Osmar Montelo Amaral e Maria Alves dos Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das dívidas sob as seguintes condições: 9.4.1. débito em desfavor da Araújo e Nogueira Ltda., além de Maria Alves dos Santos, Osmar Montelo Amaral, Arlindo Sousa Pinheiro, Elieze Venâncio da Silva, Euzeny Venâncio da Silva e Jailene Aquino Cavalcante, com a destinação em prol do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelos seguintes valores Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 23/6/2014 47.180,00 10/7/2014 45.000,00 14/7/2014 51.500,00 22/7/2014 64.000,00 25/6/2014 50.250,00 22/7/2014 105.000,00 28/8/2014 30.000,00 9/10/2015 50.000,00 13/10/2015 7.000,00 9.4.2. débito em desfavor da DSC Construtora Eireli, além de Maria Alves dos Santos, Osmar Montelo Amaral, Arlindo Sousa Pinheiro, Elieze Venâncio da Silva, Euzeny Venâncio da Silva e Jailene Aquino Cavalcante, com a destinação em prol do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 3/9/2014 37.000,00 5/9/2014 26.550,27 4/9/2014 37.000,00 12/9/2014 37.000,00 15/9/2014 21.000,00 16/9/2014 25.000,00 18/9/2014 10.000,00 2/10/2014 37.000,00 3/10/2014 22.000,00 9.4.3. débito em desfavor da Araújo e Nogueira Ltda., além da Artcon Locações de Máquinas e Serviços em Estruturas Metálicas - Eireli e de Maria Alves dos Santos, Osmar Montelo Amaral, Arlindo Sousa Pinheiro, Elieze Venâncio da Silva e Maria de Lourdes Pereira Conceição, com a destinação em prol do Fundo Nacional da Saúde (FNS), pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 12/6/2014 19.500,00 15/1/2015 1.000,00 9.5. aplicar em desfavor da Araújo e Nogueira Ltda., além da DSC Construtora - Eireli e da Artcon Locações de Máquinas e Serviços em Estruturas Metálicas - Eireli, com Arlindo Souza Pinheiro, Elieze Venâncio da Silva, Euzeny Venâncio da Silva, Jailene de Aquino Cavalcante Cruz, Maria de Lourdes Pereira Conceição, Osmar Montelo Amaral e Maria Alves dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Responsável Valor da Multa (em R$) Araújo e Nogueira Ltda. 100.000,00 DSC Construtora Eireli 50.000,00 Artcon Locações de Máquinas 10.000,00 Arlindo Souza Pinheiro 100.000,00 Elieze Venâncio da Silva 100.000,00 Euzeny Venâncio da Silva 100.000,00 Jailene de Aquino Cavalcante 100.000,00 Maria de Lourdes Pereira 10.000,00 Osmar Montelo Amaral 100.000,00 Maria Alves dos Santos 100.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.